Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RITO ESPECÍFICO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INCOMPATIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EMENDA À INICIAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao instituir o regramento comum ao inventário e à partilha, o art. 612 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
2. Por um lado, o juízo do inventário é competente para decidir sobre todas as questões relativas aos bens deixados pelo falecido quando já demonstradas por meio de prova documental. Todavia, matérias que exijam dilação probatória ou cognição aprofundada devem ser remetidas às vias ordinárias. Precedentes.
3. A controvérsia recursal reside em determinar se é possível a cumulação de pedidos de reconhecimento judicial de separação de fato/divórcio post mortem, de retificação da certidão de óbito e de benefícios previdenciários em processo de inventário.
4. No caso, a certidão de casamento demonstra que a mãe das agravantes era casada desde 15/04/2000. Segundo as recorrentes, o este casamento durou pouco tempo - até 2003. Assim, quando do falecimento da mãe, em 21/02/2022, o casal já estaria separado de fato. Todavia, as provas juntadas são insuficientes para a comprovação desta alegação.
5. A ausência de prova documental impõe a remessa ao juízo ordinário da discussão quanto à configuração da separação de fato; os demais pedidos dependem do reconhecimento da separação de fato.
6. Não há razão para alteração do entendimento do juízo quanto à determinação de emenda à inicial para exclusão de pedidos incompatíveis com o processo de inventário.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.